Tribunal: TJMT
Processo: 1051870-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051870-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3o, DO CPC – EMOLUMENTOS – ISENÇÃO GARANTIDA PELO ART. 98, IX, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – NECESSÁRIA SUSPENSÃO POR 05 (CINCO) ANOS DA OBRIGATORIEDADE DE ADIMPLEMENTO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, entretanto, deve ser suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo (REsp 28.384/SP). A parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária. O benefício estende-se também aos emolumentos, taxas e demais despesas concernentes ao processo e despesas a ele vinculadas, nos termos do artigo 98, IX, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1051870-63.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte requerente ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 145335222).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145335223), que havia sido concedido os benefícios da gratuidade da justiça em sede de despacho inicial, o que afirma evidenciar o equívoco da sentença, ao condena-la em honorários sucumbenciais, sem que seja determinada a suspensão por 05 (cinco) anos da obrigatoriedade de pagamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, determinando a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento dos honorários sucumbenciais, por 05 (cinco) anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 145335227), requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo que seja reformada a sentença, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ao receber a ação, o Juízo de Origem concedeu a parte requerente ora Apelante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por entender estarem preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Art. 98 do Novo Código de Processo Civil (Id: 145335214).

Faz-se necessário ressaltar, que analisando detidamente o feito, tem-se que em momento algum houve a revogação da referida concessão.

Inobstante, verifica-se na parte dispositiva da sentença recorrida, que a parte Recorrente foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem consignar a suspensão por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, vejamos:

“Posto isso, julgo improcedente os pedidos com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00, conforme estabelece o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
.” (destaquei – Id: 145335222)

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula 450 estabeleceu a obrigatoriedade da condenação de honorários sucumbenciais, mesmo se tratando de beneficiário da justiça gratuita,
in verbis
:

“São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.”

Não obstante, há uma ressalva, de que a referida condenação seja suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, para que decorrido esse prazo seja verificado se o sucumbente possui condições de arcar com o adimplemento sem prejuízo de sua subsistência, vejamos:

“8. Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido,
deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida.
(...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si. [RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.]” (destaquei)

Aliás, o disposto no Art. 98, §2o e §3o, do Novo Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer a referida suspensão da exigibilidade pelo prazo supracitado:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Com efeito, o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua derrota em Juízo, entretanto, a lei assegura-lhe a suspensão do pagamento dos ônus de sucumbência pelo prazo de 05 (cinco) anos, se persistir a situação de pobreza.

Em outras palavras, a legislação pátria não garante ao beneficiário da justiça gratuita a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de miserabilidade da parte contrária.

A respeito do tema, merece transcrição os judiciosos fundamentos lançados pelo eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no julgamento do REsp no. 8.751/SP:

“Com efeito, a sucumbência impõe-se como regra de caráter geral, não podendo os consectários dela decorrentes serem excluídos apenas pela circunstância da parte vencida ser menos favorecida economicamente. Do contrário, a assistência judiciária poder-se-ia transformar até mesmo em instrumento de ação dos inescrupulosos. Cientes de que nenhum prejuízo lhes poderia advir do ajuizamento da ação, dela se utilizariam como forma de vingança, visando causar gravame àqueles, que, no exercício de um direito, os tenham prejudicado. Assim, por exemplo, um inquilino despejado poderia, em revide, propor contra o locador uma ação qualquer, via assistência judiciária, colimando exclusivamente molestá-lo. O proprietário, nessa hipótese, teria que contratar advogado e efetuar dispêndios para defender-se, sendo de todo injusto não poder, após a decisão de improcedência do pedido, exigir o ressarcimento desses gastos pela parte que houve com malícia. Assim, não se mostra razoável afastar o comando do artigo 20, CPC, simplesmente pela circunstância do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita. Impõe-se, contudo, aplicá-lo com reservas, sendo descabido exigir-se o pagamento porque, encontrando-se em estado de miserabilidade, por vezes não tem como prover o próprio sustento ou da família. Assim, se ao final da causa o assistido ainda se encontrar em situação financeira precária, a cobrança das despesas e dos honorários de advogado da parte vencedora não pode realizar-se de imediato, cumprindo aí postergar-se até quando o vencido reúna condições patrimoniais suficientes para suportar o pagamento. Neste sentido é a disciplina legal, como se vê do art. 12 da Lei 1060/50, verbis: 'A parte beneficiária pela isenção de pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de cinco anos, a contar a sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita'. Assim, ante a possibilidade, ainda que remota do vencido vir a ter sua situação patrimonial alterada para melhor, impõe-se constar da decisão judicial a condenação nas verbas da sucumbência.”

Seguem outros precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. 1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.” (STJ - REsp 1082376, 1a Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. MILITAR EGRESSO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ÚNICO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. É CABÍVEL CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS, FICANDO A COBRANÇA SUSPENSA POR ATÉ CINCO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. É cabível a condenação do beneficiário da Justiça Gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 271767 AP 2012/0265985-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014) “PROCESSO CIVIL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBENCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUANDO VENCIDO NA AÇÃO, NÃO E ISENTO DA CONDENAÇÃO NOS ONUS DA SUCUMBENCIA, DEVENDO O MESMO SER CONDENADO NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, FICANDO, ENTRETANTO, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO PELO PERÍODO DE ATÉ CINCO ANOS CASO PERSISTA O ESTADO DE MISERABILIDADE, EXTINGUINDO-SE A MESMA APÓS FINDO ESSE PRAZO. - INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI 1.060/1950. - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ - REsp: 28384 SP 1992/0026404-2, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/04/1997, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.06.1997 p. 25541) Quanto ao pagamento dos emolumentos, sendo a parte beneficiária da gratuidade judiciária, as despesas devem ser suportadas pelo Estado, nos termos do artigo 98, IX, do CPC, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.”

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3o, DO CPC – EMOLUMENTOS – ISENÇÃO GARANTIDA PELO ART. 98, IX, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo ( REsp 28.384/SP). A parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária. O benefício estende-se também aos emolumentos, taxas e demais despesas concernentes ao processo e despesas a ele vinculadas, nos termos do artigo 98, IX, do CPC.(TJ-MT - APL: 00042574520158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença, tão somente para
DETERMINAR
a
suspensão da obrigatoriedade do pagamento dos honorários sucumbenciais por 05 (cinco) anos
, por força do § 3o do Art. 98 do CPC, bem como para
estender os efeitos da assistência judiciária aos emolumentos, taxas e demais despesas concernentes ao processo e despesas a ele vinculadas
, nos termos do artigo 98, IX, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023